Tribunal: TJDFT
Processo: 0736791-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Despesas condominiais. Prescrição intercorrente. Não ocorrência Litigância de má-fé. Não configuração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundado em encargos condominiais; e (ii) verificar se a interposição de recurso configura litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A Lei 14.195/2021 alterou substancialmente o regime de prescrição intercorrente, fixando como termo inicial do prazo prescricional a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da inércia do exequente (art. 921, § 4o, do CPC).
4. Conforme orientação do STJ (REsp 2.090.768/PR), o novo regime legal não retroage e aplica-se apenas aos processos novos ou àqueles em que a tentativa infrutífera de localização ocorra após a vigência da nova lei, bem como aos processos anteriores nos quais ainda não tenha havido suspensão da execução.
5. No caso, não houve tentativa infrutífera de localização da devedora ou de bens penhoráveis. Ademais, o processo de origem foi suspenso por três vezes em razão de ações ajuizadas pelas partes devedoras, o que impede a ocorrência da prescrição intercorrente.
6. Com a vigência da Lei 14.195/2021, aplica-se a nova sistemática a partir de 27.08.2021, sem que tenha decorrido o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.
7. A condenação por litigância de má-fé requer prova do elemento subjetivo (dolo processual), o que não se presume e não foi demonstrado nos autos. Assim, correta a rejeição do pedido de aplicação da multa processual.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Suspensões processuais decorrentes de ações ajuizadas pelas partes impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. A caracterização da litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo possível presumir sua ocorrência com base apenas em atos processuais defensivos.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 14, 80 e 921, §§ 1o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024.